Tribunal: STF
Processo: RHC 61650
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
2.A LEI PENAL NÃO CONTEMPLA A MEDIDA DE SEGURANÇA PREVISTA PARA OS
PORTADORES DE SEMI-IMPUTABILIDADE, REFERIDOS NO ART-22, PARAGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.
3.HABEAS CORPUS CONCEDIDO.